Tribunal: CARF
Processo: 10469.902953/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902953/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.324 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CASA NORTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
RESULTADO
DA
DILIGÊNCIA
FISCAL.
MATÉRIAS
NÃO
CONTESTADAS. DEFINITIVIDADE.
Inexiste litígio quanto aos valores apurados em diligência fiscal quando a
interessada, após regularmente cientificada do resultado, silencia quanto ao que
ali se apurou. A não contestação, tornam definitivos, na esfera administrativa,
os valores apurados pela autoridade competente.
ACOMPANHAMENTO PELAS CONCLUSÕES. MAIORIA.
Os demais membros do Colegiado entenderam não ser cabível a
fundamentação com base art. 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Renan Gomes
Rego, Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva que entenderam não ser cabível a
fundamentação das conclusões com base art. 17 do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins
- Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902953/2008-26
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Relatório
Na origem, trata-se de pedido de compensação relativo a pagamento a maior que
entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o PIS/PASEP não
homologado sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já
estaria alocado para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por bem retratar a realidade dos autos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.381 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de
16/06/2020, que decidiu pela conversão do julgamento em diligência:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação) n° 39724.72275.071204.1.3.04-5990,
entregue em 14/11/2003, no qual é indicado o crédito decorrente do pagamento da
Contribuição para o PIS/PASEP (código receita 8109), no valor original de R$
23.138,11, período de apuração de janeiro/2003 e o seguinte débito:

2. Por meio do despacho decisório (rastreamento n° 804832187) de fl. 07. A
compensação foi homologada parcialmente, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
Limite do crédito analisado; correspondente ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP: 10.606,75
Valor do crédito original reconhecido: 4.265,17
A partir das características do DARF discriminado tio PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados una ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos -do contribuinte. restando saldo disponível inferior
ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada,
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados
para pagamento até 28/1112008.

3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, era 18/11/2008 (fl. 15), o
contribuinte apresenta, em 17/12/2008 a manifestação de inconformidade ale fl. 01, por
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

intermédio de seus representantes legais (conforme documentos às fs. 02 e 23-31), para
alegar em síntese que:
3.1. declara que é legítima a compensação dos créditos no montante de R$ 10.606,75,
decorrentes de, pagamento a. maio: de PIS, competência 01/2003, conforme
demonstrativo anexado;
3.2. informa que foi constatado um erro rio preenchimento da DCTF do 1° trimestre de
2003, relativo ao débito declarado e aos créditos vinculados, o qual foi retificado para
corrigir o valor do débito para R$ 17.409,22 e a vinculação dos créditos a ele referidos;
3.3. relaciona diversos documentos anexados à defesa (DCTF - Ficha PIS competência
de jan/2003, a ser retificada; DIPJ 2003 - Ficha 22-A, DARF, demonstrativos).
4. Em 07/01/2009 a empresa recorrente protocolou missiva (fl. 11) dirigida a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento, contendo o seguinte: (...)”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE (DRJ/Recife)
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no Acórdão
no 11-31.625 – 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 039 a 042)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito
creditório informado no PER/DCOMP, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2003
EMENTA
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CRÉDITO. No pedido de
compensação (PER/DCOMP) o sujeito passivo declara apenas um recolhimento como
fonte de seu direito creditório. Existindo necessidade de compensação justificada por
outro recolhimento indevido ou a maior que o devido, ainda que se refira ao mesmo
período de arrecadação e tributo, o sujeito passivo deve apresentar outro PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Tendo sido regularmente cientificada em 27/01/2011 por meio da Carta Cobrança de fls.
043, de emissão pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN, como se
constata a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 048), e não conformada com
o deslinde do litígio após o transcurso do julgamento de primeira instância, a recorrente
ingressou tempestivamente em 23/02/2011 com o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 044
a 047), como se atesta pelo carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira folha
da peça recursal, no qual alega, em essência, que:
i. não há controvérsia quanto à idoneidade do crédito tributário, portanto, é legítimo seu
direito de crédito, logo tem também direito ao ressarcimento do que pagou a maior em
prestígio ao principio da Justiça, da capacidade contributiva e ao direito de propriedade
e comprova através de cópia, os DARF's de recolhimento de PIS relativo a competência
de janeiro de 2003, como também demonstrativo explicativo dos lançamentos;
ii. houve a constatação de erro material na elaboração da DCTF objeto da compensação
tributária, nada obstante, procedeu com sua correção a tempo, juntando ainda aos
administrativos cópia da DCTF relativa ao PIS competência de janeiro de 2003 e cópia
da DIPJ de 2003, ficha 22-A, que demonstraria o débito declarado em DCTF;
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

iii. persistindo erro na escrituração das obrigações acessórias relativas à referida
compensação tributária “deve o fisco conforme autoriza Instrução Normativa SRF n°
210, de 30 de setembro de 2002 e Instrução Normativa SRF n° 323, de 24 de abril de
2003, proceder com a compensação de oficio”, pois “a referida norma jurídica tem por
razoabilidade justamente concretizar ao contribuinte os valores de Justiça Fiscal, da
capacidade contributiva e do direito de propriedade, diante do rebuscado sistema
normativo fiscal e da ausência de clareza e excesso burocrático nos trâmites de
compensação disciplinado pela SRF”; e
iv. a Administração Pública estaria “obrigada a agir de oficio quando constatado
equívoco e pagamento a maior realizado pelo contribuinte e em face de manifestação
sua pleiteando a devolução do pagamento indevido que pode ser deferido, seja por
restituição seja por compensação com débito indicados pelo contribuinte ou de oficio
pela administração pública, em face do principio da instrumentalidade da formas,
reconhecendo-se assim, a intenção do contribuinte que é a de obter a devolução ou
compensação daquilo que pagou a maior”.
E, tomando essas razões, requer “seja recebido o presente recurso voluntário, de modo
que seja conhecido e dado provimento para reformar a decisão administrativa de
primeira instância, julgando insubsistente a decisão administrativa de primeira
instância reconhecendo o direito do contribuinte a ressarcimento do que pagou a maior
pela via da compensação tributária de oficio”.
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins
, Relatora.
Os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário foram anteriormente
analisados e validados por este Conselho, razão pela qual passo à apreciação do mérito, levando
em consideração o que restou apreciado em sede de diligência.
Conforme relatado, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que
estaria a então impugnante tentando se utilizar de créditos decorrentes de outros DARF como
origem do crédito, além do indicado na DCOMP objeto do presente processo, de sorte que para
tal seria necessária a formalização de outro PER/DCOMP.
A Recorrente, por sua vez, defende que não há controvérsia quanto à idoneidade
do crédito tributário, visto que comprova através de cópia, os DARF de recolhimento de PIS
relativo a competência de janeiro de 2003, como também demonstrativo explicativo dos
lançamentos que efetuou. Acresce ainda que, à vista desses elementos, há de ser promovida, de
ofício, a compensação dos créditos que alega ter com débitos, sustentando seus argumentos com
a citação às Instruções Normativas SRF no 210/2002 e no 323/2003.
No momento da conversão do julgamento em diligência, restou esclarecido que a
referida compensação de ofício somente se opera quando, antes de proceder à restituição de
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

quantia recolhida a título de tributo ou contribuição ou ao ressarcimento de crédito do IPI, a
autoridade competente constata a existência de débito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional:
Ou seja, verificada a existência de qualquer débito em nome do sujeito passivo, o valor
da restituição ou do ressarcimento é utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
Não obstante, se observa na cópia de parte da DCTF de fls. 007, relativa ao 1 o trimestre
de 2003, que há um débito confessado de R$ 17.409,22 e três pagamentos efetuados por
meio de DARF nos valores de R$ 23.138,11, R$ 3.445,61 e R$ 1.432,25. Também se
constata que, relativamente a primeiro DARF, este somente foi vinculado ao pagamento
de débito de R$ 12.531,36, o que deixaria, a princípio, um crédito de R$ 10.606,75,
visto que os outros dois DARFs foram alocados inteiramente para pagamento de parte
do débito confessado, o que poderia, assim, deixar saldo credor para compensar os
débitos indicados da DCOMP no 39724.72275.071204.1.3.04-5990.
Em verdade, a meu ver, o que se atesta é que o débito relativo ao período e vinculado ao
DARF de R$ 23.138,11 seria de R$ 12.531,36, e não os R$ 17.409,22 apontado no
despacho eletrônico (fls. 007):

Nesse contexto, sob o fundamento de que parte do crédito decorrente do mesmo
DARF indicado pelo sujeito passivo, teria sido alocado para quitar débitos decorrentes de outra
Declaração de Compensação formalizada pelo sujeito passivo, o PER/DCOMP no
00411.19611.071204.1.3.04- 0310, o qual sequer foi citado pela Recorrente e do qual não há
cópia nos autos, seria necessária a oitiva da unidade da RFB competente:
Porém, também observo que o mesmo Despacho Decisório foi incisivo ao apontar que
parte do crédito decorrente do mesmo DARF indicado pelo sujeito passivo (em verdade
R$ 1.463,72), teria sido alocado para quitar débitos decorrentes de outra Declaração de
Compensação formalizada pelo sujeito passivo, o PER/DCOMP no
00411.19611.071204.1.3.04- 0310, o qual sequer foi citado pela recorrente e do qual
não há cópia nos autos.
Nesse sentido, entendo necessária a oitiva da unidade da RFB competente para
reconhecer o direito creditório. Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a
verdade material com a segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e
tendo em conta que os documentos acostados não foram devidamente apreciados pela
autoridade competente para reconhecer o crédito, entendo prudente que o presente
julgamento seja convertido em diligência.
...
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Natal - RN)
analise a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada
pelos documentos apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os
pagamentos efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações constantes dos
sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial com o que consta de outras
declarações de compensação e débitos do contribuinte, atestar a autenticidade e exatidão
das informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos elementos de
prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência do
direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Natal, para atendimento da
diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Em atendimento, foi elaborado o DESPACHO DE DILIGÊNCIA No 1.230/2021
– EQAUD/RF04, do qual se observa que os 3 (três) pagamentos citados pela contribuinte não
estavam integralmente disponíveis para utilização na compensação. Confira-se:
3. Verifica-se nos sistemas da Receita Federal que o contribuinte apresentou 4 (quatro)
DCTFs relativas ao 1o trimestre de 2003, nas quais consta declarado o débito do PIS do
período de apuração de janeiro de 2003, na seguinte cronologia:

4. Verifica-se, ainda, que, relativamente ao período de apuração do PIS de janeiro de
2003, com vencimento em 14/02/2003, o contribuinte efetuou os seguintes pagamentos:

5. Por ocasião da emissão do referido Despacho Decisório, o PIS devido para o mês de
janeiro de 2003 coincide com o valor declarado na DCTF então vigente, transmitida em
09/12/2004,
de
R$
17.409,22,
utilizado
pelo
PER/DCOMP
no
39724.72275.071204.1.3.04-5990 para aferição do crédito disponível.
6. Observa-se nesse PER/DCOMP que a origem do suposto crédito alegado, de R$
10.606,75, foi o pagamento indevido ou a maior efetuado em 14/02/2003, através do
DARF indicado no valor principal de R$ 23.138,11, conforme fls. 21.
7. Após a ciência do Despacho Decisório o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 17/12/2008, na qual alega que houve erro no preenchimento da
DCTF do 1o trimestre, com relação ao débito declarado e aos créditos vinculados,
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

apresentando, então, DCTF retificadora, em 08/01/2009, na qual considera para aferição
de seu direito creditório, além do DARF de R$ 23.138,11, indicado no PER/DCOMP,
os outros dois pagamentos listados acima de R$ 3.775,69 e R$ 1.649,80 (principal,
multa e juros), efetuados em 14/03/2003 e 31/03/2003 respectivamente.
8. Acontece que os 3 (três) pagamentos citados não estavam integralmente disponíveis
para utilização nessa compensação, conforme faz supor o contribuinte. Em consulta aos
Sistema de Controle de Crédito – SCC da Receita Federal, no mesmo dia em que foi
apresentado o PER/DCOMP no 39724.72275.071204.1.3.04-5990, em 07/12/2004,
também foram apresentados os seguintes PER/DCOMPs:
8.1. No 00411.19611.071204.1.3.04-0310, o qual utiliza como crédito o valor de R$
1.463,72 (principal), relativo a parte do pagamento efetuado no DARF de R$ 23.138,11
(principal), para compensar débito do PIS de maio de 2003, restando um saldo de
pagamento de R$ 21.674,39 (R$ 23.138,11 – R$ 1.463,72), conforme telas extraídas do
SCC de comprovação da utilização às fls. 67.
8.2. No 23761.57188.071204.1.3.04-2114, cujo crédito, no valor de R$ 3.445,61
(principal), relativo ao pagamento efetuado em 14/03/2003, foi utilizado para
compensar débito do PIS de maio de 2003, restando um saldo de pagamento de R$
942,10 (principal), utilizado para amortizar o débito do PIS de janeiro de 2003,
conforme telas extraídas do SCC de comprovação do saldo de pagamento alocado às fls.
68.
8.3.
No
17121.78841.071204.1.3.04-9951,
retificado
pelo
PER/DCOMP
no
42257.38689.051006.1.7.04-5734, cujo crédito, no valor de R$ 1.432,25 (principal),
relativo ao pagamento efetuado em 31/03/2003, foi utilizado para compensar débito do
PIS de maio de 2003, restando um saldo de pagamento de R$ 188,86 (principal),
utilizado, também, para amortizar o débito do PIS de janeiro de 2003, conforme telas
extraídas do SCC de comprovação do saldo de pagamento alocado às fls. 69.
9. As amortizações dos saldos de pagamentos referidos nos itens 8.2 e 8.3 com o débito
do PIS de janeiro de 2003, de R$ 17.409,22, resultaram em um saldo devedor
remanescente de R$ 16.278,26 (R$ 17.409,22 - R$ 942,10 – 188,86).
Assim, em que pese ter sido apontado inicialmente crédito no importe de R$
10.606,75, restou reconhecida a existência de saldo devedor:
10. Fazendo-se, por fim, a alocação do saldo de pagamento efetuado em DARF, de R$
21.674,39, referido no item 8.1, ao saldo devedor R$ 16.278,26 indicado no item 9,
remanesce um saldo credor de R$ 5.396,13 (R$ 21.674,39 – R$ 16.278,26), em
14/02/2003, correspondente ao crédito de PIS a que o contribuinte faz jus relativo a esse
DARF.
11. Dessa forma, foi efetuada a compensação desse crédito com o débito do PIS relativo
a 04/2003, vencimento em 15/05/2003, de R$ 7.993,77, indicado no PER/DCOMP no
39724.72275.071204.1.3.04-5990, conforme demonstrativo às fls. 1070, resultando, ao
final, que o crédito não foi suficiente para compensar todo o débito, remanescendo um
saldo devedor de R$ 3.127,67, sobre qual dever ser efetuada a sua cobrança.
O contribuinte foi devidamente cientificado do resultado da diligência, contudo,
não se manifestou. Dada a concordância tácita com os valores apurados, entendo pela aplicação
do que determina o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Assim, faço registro que, apenas neste ponto, os demais membros do Colegiado
entenderam não ser cabível a fundamentação com base art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Com a devida vênia, ouso divergir, pois, a meu ver, por uma interpretação
sistemática das regras que disciplinam o contencioso tributário federal, há espaço para aplicação
de norma, a qual reconheço está originalmente prevista para a hipótese de impugnação,
por meio de uma analogia jurídica a fim de obter uma regra comum em razão das
semelhanças que permitem sua utilização.
A meu ver, no presente caso, a afirmação de que houve recolhimento indevido,
em montante inferior ao indicado pela Recorrente, em razão da alegação de que Serviços
Utilizados como Insumos e Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado só se
aplicam a contribuintes industriais ou prestadores de serviço, assim como a exclusão de receitas
de revenda de mercadoria, como sendo sujeitas à alíquota zero, sob o fundamento de que não
alcançavam produtos mencionados no art. 1o, inciso I, alínea b da Lei 10.147/2000, configura
matéria de disponibilidade exclusiva da contribuinte. Ou seja, para se chegar à conclusão
distinta seria indispensável a manifestação e apresentação de prova, o que não ocorreu, daí
porque cabe a preclusão.
Cediço ser facultado ao contribuinte se manifestar sobre os fatos ventilados no
processo administrativo fiscal a partir da conclusão diligência, ou seja, se assim o quiser, pode
apresentar reação contra a novel manifestação, sobretudo à luz dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, em conformidade com o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
No entanto, ainda que não seja obrigatória a manifestação, após o comprovado
conhecimento do resultado, como ocorreu no presente caso, entendo que a ausência de
contestação expressa por parte do contribuinte acerca do que fora ali tratada, implica em
considerar-se matéria não impugnada e, por via de consequência, torna-se preclusa, motivo pelo
qual esta instância não poderá conhecê-la, nem sobre ela se manifestar, a justificar a
fundamentação análoga ao que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Em face do exposto, voto para que seja negado provimento ao recurso, nos termos
do relatório de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902953/2008-26

Fl. 1089
DF CARF MF
Original